Tribunal: STF
Processo: RHC 219984
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Jeferson Carvalho de Araújo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 750766/DF (documentos eletrônicos 20 e 21).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[desde] a origem, não houve apreciação da possibilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direito nem fundamentação específica para o estabelecimento de regime inicial de cumprimento mais gravoso que o proposto pela lei, embora a condenação fosse inferior a 4 anos.



    No STJ, aduziu-se que a falta de análise e fundamentação não seria um problema nesse contexto, dada a existência de elementos desfavoráveis na dosimetria penal.



    Também houve utilização da elementar ‘intenção de lucro’ para se valorar negativamente a motivação para o delito de estelionato. Porém, para o STJ, o tribunal local teria corrigido esse equívoco na circunstância ‘motivo’ quando argumentou que ‘foram praticados inúmeros crimes, de forma premeditada e organizada’” (págs. 1-2 do documento eletrônico 24).



    Ao final, pede:



    “1. LIMINARMENTE, a suspensão do curso da execução, até que se avalie o preenchimento dos requisitos para a aplicação de penas restritivas de direitos.



    2. LIMINARMENTE, a suspensão do curso da execução, até que se defina o regime inicial de cumprimento da pena.



    3. Em definitivo, o estabelecimento de penas restritivas de direito pela Corte Suprema ou a determinação de que as instâncias ordinárias as aplique em nova decisão.



    4. Em definitivo, a cassação do ato coator quanto à fixação do regime inicial pela falta de fundamentação, com o estabelecimento de regime inicial aberto.



    5. Em definitivo, a eliminação da valoração negativa dos motivos do crime, com realização de nova dosimetria” (pág. 5 do documento eletrônico 24).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL, COM A PRETENSÃO DE REVISAR A DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE FOI EXASPERADA A TÍTULO DE MOTIVOS DO CRIME COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL (LUCRO FÁCIL). EQUÍVOCO COLMATADO PELO TRIBUNAL, QUE LOGROU FUNDAMENTAR A EXASPERAÇÃO COM BASE NA PREMEDITAÇÃO DOS ACUSADOS DEVIDAMENTE ORGANIZADOS PARA A PRÁTICA DO DELITO. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM FUNÇÃO DA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRÁTICA DE SEIS CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial quando verificado que, além de o writ ter sido indevidamente impetrado em substituição ao recurso adequado e com a inadmissível pretensão de revisar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, inexiste constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção.



    2. Hipótese em que, apesar de a sentença condenatória valorar negativamente os motivos do crime com base na busca de lucro fácil, circunstância inerente ao próprio tipo penal, o Tribunal, ao analisar a apelação defensiva, logrou corrigir o equívoco, ao afastar a circunstância judicial da culpabilidade, mantendo negativas as circunstâncias e motivos do crime, este último sob o fundamento de que foram praticados inúmeros crimes, de forma premeditada e organizada, elementos que desbordam do tipo penal de estelionato.



    3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, consubstanciada na consideração negativa de duas circunstâncias judiciais, é suficiente para justificar a imposição do regime mais rigoroso, nos termos dos arts. 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal. Ademais, a quantidade de crimes praticados (ao menos 6) demonstra que a substituição não se mostra socialmente recomendável.



    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 20).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator